Tribunal: CARF
Processo: 13794.720006/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.720006/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.105 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Recorrente
ANTONIO MATIAS PEREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny (relator), Rodrigo
Duarte Firmino e Francisco Ibiapino Luz, que negaram-lhe provimento. Designado redator do
voto vencedor o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.720006/2013-82
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.105 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720006/2013-82

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 11/16, relativo ao ano-calendário de
2009, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar no valor total
de R$ 16.823,55, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 13/14.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas; e
- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 23/11/2012 (fls. 12), o(a)
interessado(a) apresentou impugnação em 26/12/2012 (fls. 02/09), alegando a
improcedência da autuação.
"LANÇAMENTO DE OFÍCIO No 2010/532939186133764
ANTONIO MATIAS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, brasileiro, casado, funcionário
público estadual, residente na rua das Pedras n° 15, Boa Vista, Cachoeiras de Macacu -
RJ., inscrito no CPF n° 037.650.847-78, vem com o presente apresentar a V. Sa.
IMPUGNAÇÃO à Notificação de Lançamento oriunda de procedimento de revisão de
Declaração de Ajuste Anual, correspondente ao ano-calendário de 2010, baseando-se
nos fatos e direito que passa a aduzir:
I - PRELIMINARES
1 - TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
Inicialmente declara que a impugnação ora apresentada é tempestiva, haja vista que a
ciência do respectivo auto de infração somente ocorreu quando da diligencia efetuada
por seu procurador exatamente no dia 23 de novembro de 2012 (sexta-feira), cuja
contagem do trintídio legal iniciou-se em 26.11.2012, portanto o prazo regulamentar
encerra-se no dia 25/12/2012, feriado nacional comemorativo ao nascimento de Jesus
Cristo, prorrogando-se para o dia 26.12.2012 (prazo fatal).
2 - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Após cuidadosa análise do lançamento chegou-se a conclusão que o respectivo
lançamento é nulo e destituído de qualquer eficácia jurídica, uma vez que o lançamento
de oficio é arbitrário face inexistência de intimação para apresentação de documentos.
Não se deve alegar que o contribuinte requerente não foi encontrado em seu endereço,
este argumento não persiste, pois o Correio efetua entrega de correspondência
normalmente em sua residência.
Lego engano, mera presunção.
Na verdade, o Requerente jamais recebeu qualquer notificação da Administração
Fazendária para apresentar documentos. Não deve autuar por autuar. Sabe-se que o
excesso de exação é medida de instauração de procedimento criminal, uma vez que
Administração somente deve agir dentro dos limites expressos em lei.
Neste ponto, caberia verificar fielmente se de fato a correspondência foi realmente
enviada e, se foi recebida pelo contribuinte. Entretanto, opta por autuar praticando ato
príncipe, ignorando o Estado Democrático de Direito.
Destarte, a presente autuação está lastreada na falta de apresentação de documentos,
atitude pueril, sem demonstrar evidencias capaz de impedir o julgador em alcançar a
certeza necessária para que prevaleça a exigência fiscal. O fisco não se deu ao trabalho
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.105 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720006/2013-82

de aprofundar a investigação a partir das suspeitas iniciais, diligenciando perante a
Recorrente no sentido de auferir se as informações constantes na DIRF são verdadeiras
de modo a afastar possibilidades em contrário.
Afinal, a própria Administração tem o dever de oficio em tornar nulos seus próprios
quando eivados de vícios, conforme determina o artigo 53 e seguintes da Lei Federal n°
9.784/99, neste aspecto, esta é a hipótese!
Insta salientar, a nulidade não decorre do descumprimento do requisito formal, mas dos
seus efeitos comprometedores do direito de defesa assegurado constitucionalmente ao
contribuinte, por força do artigo 5o, LV, da Constituição Federal. Isso porque as
formalidades se justificam como garantidoras da defesa do contribuinte no exercício da
ampla defesa.
Todavia, não deve ser rejeitado o pedido de nulidade do auto de infração fundado na
deficiência da descrição dos fatos, uma vez que os elementos contidos no lançamento e
nos termos anexos deixaram de demonstrar a origem das diferenças apuradas pelo
Fisco. A descrição dos fatos è evasiva, deficiente e inexata, ensejando a decretação da
sua nulidade, por existir prejuízos para a defesa e o ato não cumpriu sua finalidade. O
cerceamento do direito de defesa deve se verificar concretamente, pois a impugnação
poderá não evidenciar a correta percepção do conteúdo e da motivação do lançamento.
A doutrina é plenamente clara e ofuscante neste sentido, letteris:
(...)
A jurisprudência administrativa é pacifica sobre o tema, verbis:
II - MÉRITIS
Falecem de qualquer fundamentação fática e jurídica as razões expendidas no auto de
infração, face à hierarquia da Lei Tributária.
Na verdade, a glosa efetivada em DIPF ano calendário de 2009, refere-se a:
1 - Dedução Indevida de Despesas Médicas
2 - Dedução Indevida de Previdência Privada
No tocante as despesas médicas, cabe trazer à apreciação as determinações contidas
sobre a glosa dessas despesas, fazendo-se necessário invocar o artigo 8o da Lei n°
9.250/1995, a saber:
(...)
É fácil constatar, que a legislação de regência estabelece que na declaração de ajuste
anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
realizados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes. Sendo que esta dedução fica condicionada que os pagamentos sejam
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CGC de
quem os recebeu.
Como se bastasse, é incabível o lançamento apoiado apenas em indícios, sem o suporte
na auditoria capaz de detectar a suposta inidoneidade dos documentos apresentados.
Assim, os valores indicados pelo Auditor como glosa de despesas medicas não estão
respaldados e embasados em fatos concretos não configurando presunção, uma vez que
a Impugnante traz a baila documentos capaz de comprovar às irregularidades do
lançamento.
Por outro lado, cabe informar que o Contribuinte Requerente exatamente no dia
16/07/2007 foi vítima de acidente automobilístico, o qual sofreu grave lesão na coluna
cervical, inclusive, foi compelido em suas atividades profissionais, conforme noticiam
os documentos acostados.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.105 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720006/2013-82

Desta feita, o tratamento fisioterápico realizado durante todo o lapso temporal se deu
por recomendações médicas, não cabendo a Administração cerceá-lo dessa pratica
recomendada por profissional ilibado e de vasto conhecimento.
Forte nas documentações acostadas, as quais demonstram que as despesas médicas
foram efetivamente realizadas, segundo revelam os documentos hábeis e idôneos sua
efetivação, recebimento e pagamento ao prestador.
Os elementos ora produzidos auxiliam na elucidação e comprovação de sua realização.
Quanto à glosa dedução indevida de previdência privada, o Requerente desiste de
impugná-la por extravios de documentos praticados pelo profissional que confeccionava
sua declaração de ajuste.
Neste sentido, cumpre trazer à colação acórdão proferido no julgamento da Apelação
Cível n° 200738000198281, exarada pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região,
verbis:
(...)
Ocorre, a gradação das multas deve ser avaliada segundo a gravidade da infração (artigo
142 - CTN). Em caso de sonegação ou fraude hipóteses de incidência vinculadas aos
artigos 71 e 72, da Lei n° 4.502/64 desde que constate a ação ou omissão proposital para
configuração do ato ilegal, o qual deverá ser demonstrado objetivamente pelo fisco.
Concernente a multa aplicada, nenhum duvida paira a enfatizar seu comprometimento
com a própria sobrevivência do Autuado, primando pela redução com base nos
princípios da capacidade contributiva, do não confisco, não propagação e da
proporcionalidade em sua aplicação.
Neste ponto destaca-se o voto proferido pelo eminente Ministro ILMAR GALVÃO no
julgamento da ADIn n° 551/RJ., verbis:
(...)
Se assim não for, seguir-se-á o caráter confiscatório da multa ou penalidade tributária.
Nas palavras de SACHA CALMON NAVARRO COELHO:
(...)
Dada essa certeza, a penalidade pecuniária pelo seu montante, afigura-se
desproporcional à suposta infração se cometida, é excessivamente onerosa, assumindo
feição confiscatória e vedada constitucionalmente. Contudo, a multa de 20% não ostenta
esse caráter, cuja finalidade representa educativa e de repressão da penalidade.
Aliás, acerca desta constatação asseverou o Pretório Excelso no julgamento do Recurso
Extraordinário 239.964/RS, relatora Ministra Eilen Gracie, julgado em 15.04.2003,
letteris:
(...)
Corroborando com este tema. assim pronunciou-se o Tribunal Regional Federal da 5a
Região, ao julgar a Apelação Cível n° 2000.84.00.005751-6, da relatoria do
Desembargador Federal Elio Siqueira, julgado em 12.08.2004, ementou:
(...)
Ainda que dúvida houvesse quanto â natureza da multa moratória, aplicável seria o
artigo 112 do Código Tributário Nacional, em seu inciso III, que determina, nas
infrações e cominações de penalidades, a interpretação de maneira mais favorável ao
contribuinte, em caso de dúvida.
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de
fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e
provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim, ao autuante cabe provar os
fatos constitutivos, enquanto a autuada cabe provar os impeditivos, extintivos ou
modificativos (Moacyr Amaral Santos, 'Comentários ao Código de Processo Civil', IV
vol., arts. 332 a 475, 2a ed., 1977, Forense, p. 33).
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.105 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720006/2013-82

Baseando-se nessas afirmativas, pode-se afirmar que o referido auto de infração é nulo,
não gerando qualquer efeito legal.
Os princípios constitucionais de tributação são elementos informativos da atividade de
tributar, funcionam como elementos delimitadores e disciplinadores. O inciso I, do art.
150 da Carta Política, insculpiu o conhecido princípio da legalidade não há tributo sem
lei.
Isto posto, requer a V. Sa. digne-se de determinar o CANCELAMENTO e
ARQUIVAMENTO deste indigitado auto de infração, uma vez que os comprovantes
acostados demonstram a veracidade de que esses valores foram dispendidos legalmente,
agindo assim, V. Sa. estará praticando o fiel cumprimento do dever e a mais pura e
salutar JUSTIÇA."
Em respeito aos critérios estabelecidos no art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061,
de 04/08/2010, quais sejam: os processos sem intimação prévia, ou sem atendimento à
intimação e, ainda, sem apresentação anterior de SRL, o presente processo retornou à
unidade de origem – Delegacia da Receita Federal do Brasil em(no) Niterói - para que
as alegações do(a) contribuinte fossem examinadas primeiramente.
Assim sendo, a DRFB/Niterói emitiu Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, fls.
42 a 45, propondo o manter em parte a exigência fiscal.
Do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório foi dada ciência ao(à) contribuinte,
em 29/06/2015 (fls. 53/54).
O(A)
interessado(a),
em
16/07/2015,
apresentou
manifestação
ao
Termo
Circunstanciado e Despacho Decisório (fls. 57/64), nos seguintes termos:
"ANTÔNIO MATIAS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, nos autos do Processo
Administrativo, em que é RECORRENTE, sendo RECORRIDO o Delegado da Receita
Federal de Niterói, inconformado, com a decisão proferida, vem, com fulcro no art. 2o,
da Lei n° 8.748/93, interpor a presente IMPUGNAÇÃO para a DELEGACIA DA
RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO ESPECIALIZADA desta região fiscal, tudo
pelas razões que passa a expor que demonstram o seu cabimento a saber:
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
O Recorrente recebeu em 30/06/2015 correspondência cientificando o julgamento do
seu pedido impugnatório, onde se deu parcial provimento para excluir da exigência
fiscal o ínfimo valor de R$ 360,06.
Considerando que o prazo para a interposição do recurso é de 30 (trinta) dias, contados
no dia seguinte do recebimento da notificação, ou seja, a partir do dia 01/07/2015, cujo
lapso temporal expira-se em 30.07.2015, podendo-se afirmar que o recurso é
temporâneo.
DA NULIDADE DA DECISÃO
Como se observa, a decisão emanada da SEFIS/DRF/NIT. está em perfeita contra-mão
legal, pois não cabe a este órgão decidir em primeira instância ou até mesmo retificá-lo,
uma que a oportunidade de alteração restou ultrapassada, ademais, o órgão competente
para decidir em primeiro grau é da delegacia especializada em julgamento, conforme
prescreve a legislação vigente.
Nesta conformidade, requer antecipadamente a nulidade da inusitada decisão, uma vez
que não se enquadra na disposição contida na Lei n° 8.748/93.
O tema "Justiça Tributária" tem sido alvo de grandes debates na doutrina pátria e
estrangeira. Paulo de Barros Carvalho, em recente arrazoado elaborado por ocasião do I
Congresso Internacional de Direito Tributário explica:
(...)
O Recorrente alega preliminarmente nulidade da decisão ora combatida, por tratar-se de
pessoa incompetente para fazê-lo nos exatos termos prescritos no artigo 59 do Decreto
n° 70.235/1972:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.105 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720006/2013-82

(...)
Impugnado o auto de infração, este deveria ser remetido ao Órgão competente para
julgamento e, jamais retornar a autoridade lançadora para tomar atitudes que entendesse
como correta.
Em se tratando de comprovação de despesas médicas deve a autoridade fiscal
fundamentar a autuação de forma circunstanciada e inequívoca, neste caso, a decisão da
autuação esta representada pelo princípio kafkiano por ser genérica e lacônica uma vez
que os recibos emitidos estão em conformidade com a legislação pertinente.
O lançamento não apontou minimamente que os recibos apresentados estão em
desacordo com a legislação. Em segundo plano não cabe ao Julgador ocupar o papel da
autoridade lançadora no sentido de comprovar a inidoneidade dos recibos e suprir a
insuficiente imputação fiscal que deveria ter constado no lançamento. Não devendo
confundir discricionariedade com arbitrariedade.
DAS RAZÕES MERITÓRIAS
Em nível de procedimento fiscal, a Auditora Fiscal intimou o Recorrente a apresentar
comprovação do efetivo do pagamento ao profissional liberal, bem como fosse
apresentada documentação contemporânea comprovando a efetiva prestação de
serviços, mediante apresentação de prescrição médica ou qualquer outro instrumento.
Essa exigência de apresentação de novos documentos caracteriza a mais perfeita
inovação da motivação do lançamento, consequentemente há o agravamento da
exigência fiscal, somente seria plausível, caso autoridade fiscal motivasse de forma
circunstancia essa exigência, sem haver a necessária ampliação dos limites da lide.
Assim, não tendo a fiscalização motivada qualquer indicio ensejador da efetividade dos
recibos apresentados, desta feita, não tem o poder-dever de ampliar essas circunstancias,
poderia, entretanto, iniciar procedimento para aferir se o profissional beneficiário dos
serviços lançou efetivamente esses valores como receita.
Conjugando os pedidos enunciados, vê-se que esses dados foram regularmente
apresentados concomitantemente com a impugnação protocolada em 26.12.2012, onde
apresentou vasta documentação, inclusive, o registro de ocorrência policial noticiando a
existência de acidente automobilístico do qual o Recorrente fora acometido. Acostou
também, laudo fisioterápico e o boletim de atendimento a vítima de acidente emitido
pelo Hospital Municipal Dr. Celso Martins.
Havia naquela oportunidade recomendações de tratamento fisioterápico, considerando o
grave acidente. Desta feita, não há hipótese de tratamento para favorecimento de
beneficio fiscal ou burla para pagamento inferior ao valor devido.
Pelo contrário o tratamento de fisioterapia somente foi desenvolvido face circunstancia
da gravidade física em que se encontrava o Recorrente.
Segundo o enunciado disposto no artigo 73 caput, bem como em seu § í°, e por último
no artigo 80, do Decreto n° 3.000/1999 - RIR, admite-se como prova de pagamento, a
princípio, os recibos fornecidos por profissionais competentes, legalmente habilitados,
cujos requisitos estabelecidos estão devidamente dispostos nos recibos apresentados ao
agente lançador.
Arbitrar ou mesmo desconsiderar documentos, não é competência da fiscalização, a
Qual age exclusivamente em prol do fisco, seu empregador. Entretanto, desconsiderar a
vasta documentação idônea e ilibada apresentada importa na total desconsideração do
conjunto de elementos das evidencias da situação de fato apontada, pois não existe na
documentação acostadas nenhuma carência de requisito formal exigido pela legislação.
A doutrina civilista produzida pelo incomparável professor Washington de Barros
Monteiro, em sua festejada obra Curso de Direito Ovil, vol. IV, Ed. Saraiva 1994, pág.
255, leciona:
(...)
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.105 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720006/2013-82

Por outro lado, o Recorrente quando solicitado, apresentou toda documentação exigida,
não deve e não pode a Administração Tributária exigir além do que a legislação lhe
confere, agindo além das prerrogativas inscritas no Decreto n° 3.000/1999 e da vasta e
maciça jurisprudência sobre o tema, em especial a douta 4a Câmara do Conselho de
Contribuintes - Acórdão 104.20164, verbis.
(...)
Para Célio Armando Janczeski: "A aplicação das presunções e indícios no direito
tributário deve ser feita com especial cautela, já que se afastando da segurança e certeza
jurídica, que respaldam os princípios da legalidade e da tipicidade, enveredam-se no
perigoso campo da imprecisão, dubiedade e incerteza". (Direito Processual Tributário,
Florianópolis, AOB/SC Editora, 2005, p. 73 e 77).
Recentemente, os desembargadores da 7a Turma do Tribunal Regional Federal (TRF) da
Ia Região decidiram importante causa a favor dos contribuintes: recibos emitidos por
profissionais de saúde que contenham os requisitos previstos na Lei n° 9.250/1995 são
suficientes para comprovar as despesas do contribuinte com a saúde (Processo n°
0038067-78.2014.4.01.0000).
(...)
Nesta hipótese elencada, não cabe ao fisco presumir como infração tributária quando o
Recorrente comprovou a realização das despesas médicas efetuadas por fisioterapeuta,
caso discorde do conteúdo Inscritos nos comprovantes, cabe exclusivamente ao ente
lançador comprovar que esses documentos são falsos ou fraudulentos, cuja presunção de
boa-fé favorece ao contribuinte, inexistindo comprovação de existência de fraude, as
despesas apresentadas são dedutíveis do imposto de renda.
Para o jurista e professor Hugo de Brito Machado, ao discorrer sobre a teoria da prova
enuncia:
(...)
Para finalizar, não há elementos que desconstituam a veracidade dos recibos acostados,
face mingua de elementos deve-se anular as glosas elencadas, considerando-se como
válida as deduções com despesas médicas.
REQUERIMENTOS
De tudo quanto ora exposto, a decisão de primeira instância não encontra nenhum
suporte jurídico nas peças processuais. E é currial que embora o julgador tenha livre
convencimento, deverá, todavia, atender aos fatos e circunstâncias constantes dos autos.
Isto posto, o Recorrente espera que seja a presente IMPUGNAÇÃO admitida e, uma
vez processada, seja remetida a DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE
JULGAMENTO DESTA REGIÃO FISCAL, onde 0 eminente e insigne JULGADOR
conhecerá e proverá a presente impugnação para o fim de reforma a decisão,
reconhecendo o pedido para anular a glosa dos valores devidamente apresentados e
comprovados, pois, desta forma, V.Sa., estará distribuindo a mais salutar JUSTIÇA."

Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/02/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 14/03/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.105 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720006/2013-82

requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento;
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de despesas com fisioterapia, de R$30.000,00
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Da análise da matéria consubstanciada na Notificação de Lançamento do Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física – IRPF e seus anexos, na peça impugnatória e nos demais
documentos acostados ao processo, fundamento, na qualidade de autoridade julgadora,
esta decisão nas verificações a seguir descritas.
Dos autos, verifica-se que a impugnação apresentada pelo contribuinte foi analisada
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em(no) Niterói, em conformidade com a
Instrução Normativa RFB no 958, de 15/07/2009, com as alterações da Instrução
Normativa no 1.061, de 04/08/2010, que assim estabelece:
“Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010.
Art. 1o A Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, passa a vigorar
acrescida do art. 6o-A:
“Art. 6o-A. A impugnação do sujeito passivo à Notificação de Lançamento efetuada sem
intimação prévia, ou sem atendimento à intimação, e sem apresentação anterior de
Solicitação de Retificação de Lançamento, terá o seguinte tratamento:
I - os documentos apresentados e demais questões de fato alegadas serão analisados pela
autoridade lançadora;
II - da análise de que trata o inciso I, da qual será lavrado termo circunstanciado, poderá
resultar revisão de lançamento para cancelamento ou redução da exigência;
III - será dada ciência ao sujeito passivo do termo de que trata o inciso II, com abertura
de prazo para manifestação relativa ao conteúdo do termo, em 30 (trinta) dias, no caso
de remanescer a exigência no todo ou em parte;
IV - a impugnação será submetida a julgamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, juntamente com a eventual manifestação de que trata o inciso III.
§ 1o O disposto no caput é aplicável a processos em tramitação nas DRJ, para os quais
não tenha havido prévia manifestação por parte da autoridade lançadora, acerca das
situações fáticas que ensejaram o lançamento, inclusive nos casos de processos
instaurados com base no procedimento estabelecido pela Instrução Normativa SRF no
579, de 8 de dezembro de 2005.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.105 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720006/2013-82

§ 2o Na situação de que trata o § 1o, as questões de fato poderão, a critério da autoridade
julgadora, ser imediatamente por ela analisadas.”
Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.”
Da análise elaborada pela autoridade fiscal, a qual somente abrangeu questões de fato,
isto é, em que a autoridade fiscal se ateve a examinar tão somente os documentos
apresentados pelo contribuinte, resultou na manutenção parcial da notificação de
lançamento.
A Delegacia de Origem efetuou a revisão preliminar do lançamento, conforme
documentos às fls. 42 a 45.
"1 – RELATÓRIO:
Trata o presente processo de impugnação à Notificação de Lançamento no
2010/532939186133764, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2010,
ano-calendário 2009, na qual foi apurado crédito tributário no valor de R$ 16.823,55
(fls. 12/16).
De acordo com os Relatórios de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento foram apuradas as seguintes infrações:
Dedução de Previdência Privada e FAPI
• Valor da Glosa : R$ 748,18
Dedução Indevida de Despesas Médicas
• Valor da Glosa : R$ 30.000,00
O contribuinte, através de procurador, alega em síntese, que discorda das glosas
incidentes sobre as deduções informadas em declaração de ajuste, e conclui requerendo
o cancelamento do débito fiscal reclamado.
2 – FUNDAMENTOS:
Em conformidade com o art. 6o- A da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com
redação dada pela IN RFB no 1.061 de 04 de agosto de 2010, os processos de
impugnação que envolvam questões de fato, não alcançando matéria de direito, e cuja
notificação de lançamento tenha sido emitida sem intimação prévia ao sujeito passivo,
ou sem atendimento à intimação, e sem apresentação anterior de Solicitação de
Retificação de Lançamento (SRL), serão analisados pela autoridade lançadora.
Da análise do presente processo, verifica-se que a impugnação é tempestiva, tendo em
vista que foi recebida em 04/01/2013, e a ciência ocorreu na mesma data com base no
despacho de fls. 34. Considerando ainda que o crédito tributário apurado não foi pago
nem parcelado e que a Notificação de Lançamento foi emitida sem atendimento à
intimação, é cabível a análise dos documentos apresentados e das questões de fato
alegados.
De acordo com a documentação juntada e as pesquisas efetuadas nos sistemas desta
Secretaria, constatou-se que:
• a Glosa da Dedução Indevida da Previdência Privada e FAPI no valor de R$ 748,18,
deve ser cancelada, tendo em vista a comprovação conforme consulta de sistema,
consoante o disposto no art. 74 do Decreto 3.000/99 – RIR/99;
• a Glosa da Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 30.000,00, deve
ser mantida, consoante o disposto no art. 8o, inciso II, alínea “a”, e parágrafo 2o e
3o, Lei no 9.250/95; arts. 73, 80 do Decreto 3.000/99 – RIR/99 e arts. 43 e 48 da
Instrução Normativa SRF no 15/2001; tendo em vista que, intimado em 10/11/2014
e reintimado em 09/12/2014, não apresentou qualquer documento para comprovar
o efetivo pagamento informado para o profissional abaixo:

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.105 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720006/2013-82

À vista dos argumentos e documentos trazidos aos autos, torna-se necessário rever o
lançamento, cujos cálculos estão demonstrados a seguir:
3 – DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DOS VALORES APURADOS APÓS A
REVISÃO:

4 – CONCLUSÃO:
Em face do exposto, CONCLUI-SE que a Notificação de Lançamento no
2010/532939186133764, deve ser mantida em parte, conforme demonstrativo de cálculo
acima.
O presente Termo Circunstanciado abrange tão somente as questões de fato
impugnadas, não alcançando eventuais questões de direito, que serão analisadas pela
DRJ."
PRELIMINARES:
NULIDADE:
O artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, com as alterações introduzidas pela Lei no
8.748, de 09 de dezembro de 1993, enumera os casos que acarretam a nulidade:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.” (Grifo nosso)
O Termo Circunstanciado e o correspondente Despacho Decisório não se enquadram
nos tipos acima citados, pois em nenhum momento houve a emissão de termos, atos,
despachos ou decisões por pessoas que não teriam competência para fazê-lo.
Além do mais, não houve a preterição do direito de defesa pois, a fase litigiosa, na
esfera administrativa, se instaura com a impugnação contra o lançamento e, ainda, com
o duplo grau de jurisdição na apreciação das provas e dos argumentos de defesa, à vista
do Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa garantido pela Constituição Federal de
1988, em seu art. 5o, inciso LV, que dita que “aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.105 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720006/2013-82

O trâmite de um processo administrativo fiscal envolve dois momentos distintos: (a) o
momento do procedimento oficioso, e (b) o momento do procedimento contencioso.
A primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade
tributária, que busca obter elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e
as demais circunstâncias relativas à exigência. O destinatário desses elementos de
convencimento é o(a) contribuinte - que pode reconhecer o seu débito, recolhendo-o, ou
o julgador administrativo, no caso de ser apresentada impugnação ao lançamento.
Na fase oficiosa, portanto, a fiscalização atua com poderes amplos de investigação,
tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o lançamento.
Na realidade, nessa fase o fisco submete-se à regra geral do ônus da prova prevista no
Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo administrativo fiscal.
Incumbe ao fisco, como autor, o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. Ou
seja, cabe à autoridade fazendária provar a ocorrência do fato gerador e as demais
circunstâncias necessárias à constituição do crédito tributário. Se a fiscalização não se
desincumbe a contento de sua tarefa, não se extrai daí qualquer problema de ordem
processual, mas apenas insuficiência de provas contra o sujeito passivo. E a suficiência
ou não das provas, desde que estas não sejam obtidas de forma ilícita, é questão
relacionada ao próprio mérito do lançamento.
A fase processual contenciosa da relação fisco-contribuinte inicia-se com a impugnação
tempestiva do lançamento (art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972) e se caracteriza pelo
conflito de interesses submetido à Administração. À litigância e conseqüente solução
desse conflito é que se aplicam as garantias constitucionais da observância do
contraditório e da ampla defesa, referidos pelo(a) impugnante, não havendo, portanto,
que se falar em cerceamento de direito de defesa durante o curso da ação fiscal.
O presente lançamento trata de Dedução Indevida da Previdência Privada e FAPI e de
Despesas Médicas.
O(A) requerente em sua defesa afirma que não existe qualquer prova que houve
tentativa de intimação pessoal ou por terceira pessoa via correio em seu domicílio fiscal,
sendo, pois nula a notificação em razão de sua intimação prévia ter ocorrido por Edital.
Cumpre destacar, inicialmente, que a ausência de intimação prévia não acarreta prejuízo
ao(à) contribuinte e não implica nulidade ou violação aos princípios constitucionais do
contraditório, do devido processo legal ou cerceamento do direito de defesa.
A este respeito veja-se o que dispõe o art. 1o, da Instrução Normativa RFB no 1.061, de
4 de agosto de 2010, já reproduzido acima:
Conforme legislação já transcrita, a notificação efetuada sem intimação prévia ou ainda
sem atendimento a intimação não é considerada nula, devendo, nesses casos, a
notificação seguir o procedimento descrito no art. 6-A Instrução Normativa RFB no 958,
de 15 de julho de 2009, com a análise pela Autoridade Lançadora dos documentos
apresentados pelo contribuinte.
No presente caso, o(a) contribuinte apresentou impugnação demonstrando ter total
conhecimento das infrações lançadas, tendo anexado documentos. Os documentos
apresentados pelo(a) administrado(a) foram devidamente analisados pela Autoridade
Lançadora que emitiu o Termo Circunstanciado de fls. 42/45 aprovado pelo Despacho
Decisório no 18/2015. Dessa forma, a análise pela DRF de origem de todos os
documentos apresentados pelo(a) contribuinte em sua impugnação cumprindo o que
determina a legislação sanou qualquer possível irregularidade apontada pelo
contribuinte na intimação para esclarecimentos iniciais.
Cientificado do Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, o(a) defendente
apresentou nova manifestação, que juntamente com a impugnação apresentada, bem
como com os documentos anexados serão devidamente analisados por essa instância
julgadora, não havendo qualquer prejuízo ao(à) contribuinte.
Em razão dos documentos e argumentos apresentados pelo(a) administrado(a) em sua
impugnação e, com base no disposto na Instrução Normativa RFB n° 958, de
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.105 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720006/2013-82

15/07/2009, alterada pela Instrução Normativa n° 1.061, de 04/08/2010, e no art. 208-B
do Regimento Interno, o processo foi enviado à DRF de origem para análise.
Após análise pela DRF de origem, foi procedida a alteração do imposto suplementar de
R$ 8.455,74 para R$ 8.249,99, uma vez que foi considerada comprovada a Dedução
Indevida da Previdência Privada e FAPI e mantida as Despesas Médicas não qual não
comprovou o efetivo pagamento.
O lançamento cumpriu todas as formalidades acima descritas, não havendo nenhuma
razão legal para que fosse decretada sua nulidade.
Assim, restando caracterizado que não houve qualquer cerceamento do direito de defesa
do contribuinte, e desde que não resta caracterizada a ocorrência de nenhuma outra das
hipóteses previstas na legislação, deve ser afastada a preliminar de nulidade suscitada.
POSICIONAMENTOS DE TRIBUNAIS E DE JURISTAS:
Do mesmo modo, quanto aos argumentos de posicionamentos contrários ao lançamento
apreciado, observa-se que a Autoridade Administrativa não tem competência para
apreciar alegações de descabimento de norma legitimamente inserida no ordenamento
jurídico nacional, tais como os atos legais pelos quais foi autorizada a Autuação em
litígio, por motivo de essa matéria ser reservada ao Supremo Tribunal Federal, pelo que
qualquer discussão quanto aos aspectos de descabimento das normas jurídicas deve ser
submetida ao crivo desse Poder. O Órgão Administrativo não é o foro apropriado para
discussões dessa natureza.
Os mecanismos de controle da constitucionalidade regulados pela própria Constituição
Federal passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com exclusividade,
essa prerrogativa. É inócuo, então, suscitar tais alegações na esfera administrativa, pois
não se pode, sob pena de responsabilidade funcional, desrespeitar as normas cuja
validade está sendo questionada, em observância ao art. 142, parágrafo único, do
próprio Código Tributário Nacional - CTN.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL:
No que concerne ao entendimento constante da jurisprudência citada pelo Contribuinte,
há de se dizer, apenas, que é tomada como simples exemplificação da tese defendida
pelo Impugnante, uma vez que não vincula as decisões desta instância julgadora,
restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a
decisão, fls. 143/145, pois mesmo no caso de jurisprudência judicial, é de se observar o
disposto no artigo 472 do Código de Processo Civil, o qual determina que “a sentença
faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando
terceiros.” Donde se conclui que, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, ou
mesmo sendo parte dos citados litígios, mas em se tratando do julgamento de outras
questões ou de outros tributos, como o julgamento do Mandado de Segurança acerca da
inconstitucionalidade do IPMF, fls. 143, 144, a Interessada não poderia usufruir dos
efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são “inter partis” e não “erga
omnes”.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
Já em relação aos julgados administrativos a que se reporta a defesa, vale frisar que os
acórdãos trazidos ao processo não têm o condão de vincular esta instância de
julgamento. Para que se constituam em normas complementares da legislação tributária,
as decisões administrativas necessitam de eficácia normativa a ser atribuída por lei,
como determina o art. 100, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN), instituído
pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
(...)
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;” (grifos não são do original)
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.105 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720006/2013-82

Sobre o tema, observe-se a interpretação disposta no Parecer Normativo CST no 390, de
1971:
“(...)
3 - Necessário esclarecer, na espécie, que, embora, o Código Tributário Nacional, em
seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das normas
complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à existência de lei
que atribua a essas decisões eficácia normativa. Inexistindo, entretanto, até o presente,
lei que confira a efetividade de regra geral às decisões dos Conselhos de Contribuintes,
a eficácia de seus acórdãos limita-se especificamente ao caso julgado e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão.
4 - Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo fiscal,
proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo que
decorreu a decisão daquele colegiado. (...)"
Dessa maneira, na ausência de lei atribuindo eficácia normativa às referidas decisões, o
entendimento nelas exarado, ainda que sirva de reforço para uma determinada tese,
produz efeitos apenas entre as partes envolvidas no litígio específico, não se estendendo
genericamente a outros casos.
MULTA DE OFÍCIO.
A defesa também questionou a multa de 75% do montante do tributo indevidamente
exigido pelo fisco, pois ofenderia o princípio da vedação ao confisco. Arguiu que o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria,
ao julgar o RE 582.461, decidiu no sentido de não ser confiscatória a multa moratória
fixada no importe de 20% (vinte por cento), razão pela qual, quando excedido esse
percentual, é necessário que haja essa redução, quer seja ao particular, quer seja para o
fisco.
Para o deslinde da questão ressalte-se que o enquadramento legal da multa de ofício
aplicada é o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, que assim dispõe:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)"
Como se observa, o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996 prevê a multa de ofício no
montante de 75% do tributo devido para os casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, hipóteses estas que
abrangem a infração discutida no presente processo administrativo.
Estando a multa de ofício prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/1996 acima transcrito,
que ainda não foi revogado ou julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
não há como o julgador administrativo vinculado à lei vigente e às normas
regulamentares, deixar de aplicá-la sob alegação de ofensa a quaisquer princípios
jurídicos (por exemplo, vedação constitucional ao confisco).
Ainda que o julgador administrativo pudesse declarar a inconstitucionalidade do
percentual da multa de ofício prevista em lei, especificamente quanto à vedação
constitucional ao confisco, deve-se salientar que esta se aplica tão somente ao tributo
(principal). Os acessórios não são abrangidos por esta limitação, especialmente a multa
de ofício que, justamente por sua natureza punitiva, pode ter, sob o aspecto econômico-
financeiro, caráter confiscatório, pois se a Constituição Federal quisesse proibir multas
tributárias neste sentido teria utilizado a expressão “crédito tributário” no lugar da
palavra “tributo”.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.105 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720006/2013-82

Assim, demonstrado que a multa de ofício foi correta e legalmente aplicada no
percentual de 75% dos tributos devidos, descabem as afirmações do autuado em sentido
diverso.
MÉRITO.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A dedução de despesas médicas é assunto cuja base normativa encontra-se na Lei
9.250/95, a qual trata da tributação das pessoas físicas pelo imposto de renda.
Conforme estabelece o art. 7° e seguintes da lei, os contribuintes deverão apresentar, à
Receita Federal, declaração de rendimentos contendo todas as informações relativas à
apuração do imposto. É dispensada a juntada de documentos à declaração, devendo,
contudo, o contribuinte mantê-los em boa guarda, pois poderão ser necessários para
comprovar as informações prestadas, em procedimento de revisão da declaração ou de
fiscalização, que venha se realizar enquanto não decorrido o prazo decadencial.
O art. 8°, inserido no Capítulo III da Lei, que trata da declaração de rendimentos, dispõe
sobre a base de cálculo do tributo, que se determina, basicamente pela diferença entre os
rendimentos tributáveis e as deduções estabelecidas em seu inciso II:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)"
Dentre as deduções admitidas, encontram-se as da alínea “a”, que, interpretada
conjuntamente com o que dispõe o inciso II, do § 2°, permite concluir que, de modo
geral, são dedutíveis as despesas realizadas com a finalidade de manter ou restaurar a
saúde do contribuinte e de seus dependentes, quando correspondentes a serviços
prestados pelos profissionais na mencionada alínea indicados, ou a aquisição dos
serviços ou produtos também ali constantes:
"Art. 8o
(...)
II – (...)
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)"
Como destacado o aproveitamento das despesas independe de comprovação prévia,
ficando apenas sujeita a possível verificação futura. Vindo isto ocorrer, deverá o
contribuinte comprovar o desembolso tido com as despesas declaradas.
Isto decorre de uma regra geral do Direito, segundo a qual quem alega algum fato deve
comprová-lo, não lhe cabendo, para beneficiar-se do alegado, limitar-se a permanecer
no terreno das afirmações. Se foi o contribuinte que inicialmente informou as despesas,
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.105 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720006/2013-82

para fins de dedução, deverá fazê-lo, quando instado a comprová-las, para usufruir das
correspondentes deduções.
Sobre o assunto dispõe o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999),
cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/1995:
“Art. 80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o - As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).”
O mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)."
Em princípio, admitem-se como provas de pagamento os recibos fornecidos pelos
profissionais prestadores dos serviços. Entretanto, como destacado no Auto de Infração,
pode a autoridade fiscal, a seu juízo, com base no citado art. 73 do RIR/1999, quando as
deduções forem exageradas, exigir outros meios complementares de provas em relação
a todas ou a algumas despesas declaradas.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.105 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720006/2013-82

Sob tal aspecto, importa lembrar que a esta instância é conferida plena liberdade de
apreciação dos elementos probatórios tal como preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, in verbis:
"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Com efeito, cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar
o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da
interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
Os recibos oferecidos, por si sós, são considerados insuficientes para a aceitação da
referida dedução no montante declarado, levando em conta o valor envolvido, pois, na
verdade, fazem prova tão somente das declarações neles contidas, não dos fatos
declarados.
Por pertinente, incumbe dizer que as afirmações constantes de documentos, sejam os
recibos ou as declarações prestadas pelos profissionais, não podem ser opostas,
incontinenti, à Fazenda Pública, que têm seus próprios mecanismos e poderes. O
Código Civil, por seu turno, regula as relações entre particulares. Assim, quando
estabelece os requisitos básicos, por exemplo, para que um documento seja considerado
prova de quitação, o faz tendo em vista a oposição deste documento em relação aos seus
signatários, não em relação à Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade,
como estatui o artigo 219 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002),
opera-se somente em relação aos signatários:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários”. (o grifo é nosso).
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
É sabido que, em regra, os tratamentos de saúde e odontológicos mais onerosos
correspondem a tratamentos mais complexos, sendo, por isso, precedidos por exames
laboratoriais, radiológicos e outros. Além disso, é possível afirmar que, em regra, as
dívidas de valores elevados são pagas em cheque ou cartão de crédito, por questões de
segurança e de comodidade.
Considerando esses fatores, que são de conhecimento geral, e, portanto, deduzidos a
partir da ordinária experiência, presume-se que, nesses casos, em regra, é viável e
possível a apresentação, pelo contribuinte, de elementos complementares ao recibo de
pagamento.
O ônus quanto à comprovação e justificação das deduções fica a cargo do contribuinte
e, não o fazendo, deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das
deduções. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que
não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao Fisco, neste caso,
obter provas da imprestabilidade dos recibos, mas incumbe ao impugnante apresentar
elementos que dirimam qualquer dúvida que paire sobre os documentos.
Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e, principalmente, da
efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a comprovação da
efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques fornecidas pela instituição
bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos serviços, comprovantes
de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias, comprovantes de
transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e
valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o
interessado apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos
efeitos legais.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os pagamentos com
cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha intenção de
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.105 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720006/2013-82

beneficiar-se de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não apenas ele
e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se,
mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do serviço e do
pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova da regularidade da dedução
pleiteada, ao contrário do que alega a impugnante. A situação torna-se ainda mais
complexa quando o interessado alega ter efetuado pagamento em dinheiro, como é o
caso. Nada impede que o faça, mas é razoável admitir que o fato é de difícil
comprovação.
Também é equivocado entender-se que o inciso III do art. 8o da Lei 9.250, de 1995,
reproduzido no inciso III do art. 80 do RIR/1999, apenas exige que o recibo tenha o
nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. Esta não é a
correta interpretação do dispositivo. A indicação refere-se aos dados que devem constar
na declaração de ajuste. Dados estes baseados na documentação. Entretanto, a tônica do
dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos. Tanto que admite o
cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova cabal de
transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo o cheque pode estar
sujeito à justificação da efetiva prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis
acudirem ao fisco, pois essa prestação é o substrato material a dar guarida à dedução,
consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995. Documentos, de natureza
particular, por si sós, podem não ser suficientes para a comprovação do efetivo
pagamento.
Em situação similar, pode-se citar, a título ilustrativo, jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
"DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução
de despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do
efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços.(Ac.104-22781, 4a Câmara, 1o C.C.,
Data da Sessão 18/10/2007). No mesmo sentido: Ac. 104-22755, Data da Sessão
18/10/2007; Ac. 104-23092, Data da Sessão 06/03/2008, Ac. 104-23.035, Data da
Sessão 05/03/2008.
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Não comprovada a efetividade dos dispêndios e nem
a prestação dos serviços, correta a glosa da dedução pleiteada pelo
contribuinte.(Acórdão CSRF/04-00.576, Data da Sessão: 19/06/2007, Relator Remis
Almeida Estol).
DEDUTIBILIDADE - DESPESAS MÉDICAS - Passível de dedução despesa médica
quando devidamente comprovados o pagamento da despesa e a efetiva prestação do
serviço. (Acórdão CSRF 04-00.220, Data da Sessão: 14/03/2006, Relatora Leila Maria
Scherrer Leitão, aprovado por maioria de votos)"
Após estas considerações, passa-se a análise da documentação acostada pelo(a)
impugnante.
O(A) administrado(a) anexou às fls. 17 a 20, recibos emitidos pelo profissional BRUNO
DOS REIS PERON, no total de R$ 30.000,00. Anexou Laudo Fisioterápico ressaltando
a necessidade do tratamento (fls. 21), além de Registro de ocorrência de acidente (fls.
22/25) e Boletim de Atendimento às fls. 26.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Contudo, mesmo que o(a) contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos
serviços e declarações firmadas pelos profissionais, é licito à Autoridade exigir, a seu
critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da
efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento. No caso, a
Autoridade solicitou à contribuinte a comprovação do efetivo pagamento, que
corresponde ao primeiro requisito legal para a aceitação de uma dedução de despesa
médica, conforme Termos de Intimação e Avisos de Recebimento acostados às fls.
36 a 41.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-012.105 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720006/2013-82

Ressalte-se que a apresentação de movimentação bancária para efeito de comprovação
de pagamentos em espécie devem apresentar coincidência de valores e datas, ou
aproximações razoáveis, com a movimentação observada nos extratos.
Assim, sem que haja qualquer correspondência entre os recibos apresentados e os
saques efetuados, mantém-se de plano a glosa, pela falta de comprovação da efetividade
dos pagamentos.
A matéria em foco já está sedimentada no entendimento administrativo, podendo ser
destacados, para ilustração, os seguintes ensinamentos estampados nas ementas de
Acórdãos do Primeiro Conselho de Contribuintes:
“IRPF - DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Nos termos do art. 8o, § 2o, inc. III da
Lei no 9.250/95, somente podem ser deduzidas as despesas médicas comprovadas por
meio de recibo que preencha os requisitos da lei (com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu). Quando o documento apresentado pelo
contribuinte não preenche tais requisitos e também não é feita a comprovação do
pagamento por qualquer outro meio de prova, deve prevalecer a glosa da referida
despesa. (Ac. 106-16.880, sessão de 25/4/2008).
COMPROVAÇÃO RECIBOS – Simples recibos não são suficientes para demonstrar a
efetividade do pagamento a título de despesas com tratamento psicológico, mormente
no caso de não terem sido trazidos aos autos provas adicionais suficientes à
comprovação da efetiva prestação dos serviços e, ainda, existirem indícios de que eles
não foram prestados. Somente podem ser dedutíveis quando comprovada mediante
apresentação de documentos hábeis e idôneos a efetiva prestação dos serviços e a
vinculação do pagamento ao serviço prestado.” (6a Câmara/Ac. 106-16.542, sessão de
17.10.2007)
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de
despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do efetivo
pagamento e/ou da prestação dos serviços.(Acórdão 104-22781, Sessão de 18/10/2007)
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de
despesas médicas por não comprovação dos gastos, não há justificativa para seu
restabelecimento sem confirmação do efetivo desembolso e da prestação do serviço.
(Acórdão 102-48922, Sessão de 25/01/2008)”
Diante das considerações acima descritas, mister manter a glosa referente a Despesas
Médicas.
Assim, considerando os documentos acostados aos autos, ratifica-se a análise efetuada
pela autoridade revisora, constante no Termo Circunstanciado.
Por fim, cabe destacar que consta do processo apenas recibos (fls. 17/20) e
declaração emitida pelo profissional (fl. 65), afirmando que prestou os serviços e os valores
foram quitados “em moeda nacional”.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer |do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Voto Vencedor
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-012.105 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720006/2013-82

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Redator Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro
Relator, peço máxima vênia para divergir do seu entendimento neste caso específico.

Conforme mencionado no relatório, a controvérsia recursal limita-se à
discussão de glosa de despesas médicas, em função da autoridade fiscal não ter reconhecido
as provas carreadas aos autos pelo contribuinte.

O Acórdão prolatado pela 1a Turma da DRJ/FOR, em 03 dedezembro de
2018, manteve este racional ao julgar parcialmente improcedente a impugnação de primeira
instância, por entender que a autoridade lançadora não agiu com arbitrariedade, mas em
conformidade com a legislação de regência.

Antes da análise das provas do caso em concreto, dar-se-á um passo para trás,
a fim de avaliar, mesmo que rapidamente, as regras legais que se subsumem aos fatos
narrados neste processo administrativo fiscal.

O primeiro ponto é rememorar que o artigo 8o, da Lei no 9.250/95, prescreve
que poderão ser deduzidos dos rendimentos percebidos no ano pelo contribuinte, os valores
relativos às despesas com serviços de saúde. Tais estão expressos no inciso II, assim como
seus requisitos comprobatórios estão descritos no parágrafo segundo:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;

II - das deduções relativas:

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;

(...)

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-012.105 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720006/2013-82

Pela leitura da regra legal, a primeira premissa que se pode firmar é que a
comprovação da realização das despesas dedutíveis poderá ser feita pela apresentação dos
recibos emitidos pelo respectivos profissionais, com a identificação de elementos
suficientes para sua efetiva validade (serviço prestado, nome e CRM do médico etc).

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no 3.000/95-,
contudo, dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a
solicitação de novas provas para fins de viabilidade da dedução:
“Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.

§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte.

§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.

§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções
cabíveis serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos
Estados Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para
o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do
rendimento.

Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.

§1oO disposto neste artigo:

...

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;”

A segunda premissa que se pode firmar, portanto, após a leitura da regra
infralegal é que os recibos de despesas médicas não têm valor absoluto, sendo possível, sim,
a solicitação de outros elementos de prova pela fiscalização.

Bem por isso, perpassada essas duas premissas, há de se concluir que a
análise que se deve percorrer nestes autos é probatória. Em outras linhas, há de se verificar a
existência de elemento adicional capaz de ratificar os recibos apresentados pelo contribuinte.

Ao analisar as provas juntadas, identifiquei os seguintes pontos como
elementos de avaliação para o caso em concreto: (i) recibos originais dos honorários
profissionais do médico, cujas despesas foram glosadas – Dr. Bruno dos Reis Peron (fls. 17-
20); e (ii) declaração deste profissional reconhecendo a prestação efetiva dos serviços, bem
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-012.105 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720006/2013-82

como seu efetivo pagamento, com assinatura (fl. 65).

Não obstante à regra infralegal - já mencionada e contida no artigo 73, caput e
§ 1° do Decreto no 3.000/99 - outorgar à autoridade fiscal solicitar elementos adicionais para
comprovação das despesas médicas deduzidas das receitas percebidas, no entendimento
deste Conselheiro, os recibos, em conjunto com a declaração emitida pelo profissional são
exemplos claros e suficientes dessas provas adicionais. Tais foram emitidas, exatamente,
para afastar a dúvida suscitada e, sobre tais, não há qualquer ressalva quanto veracidade ou
imputação de fraude.

Não fosse isso suficiente, é válido, ainda, recordar que que as normas que
tratam da dedução não fazem restrições e/ou impõem um rigor maior nas situações em que
os serviços são pagos em espécie ou em cheques de terceiro.

Considerando, então, as provas carreadas aos autos – e sobretudo as
declaração de própria lavra dos profissionais médicos, não é razoável exigir do contribuinte,
em especial depois de anos, a apresentação de extratos bancários e/ou movimentações
financeiras coincidentes em valores para comprovação do efetivo desembolso.

Conclusão

Diante do exposto, considerando os elementos presentes nos autos, dou
provimento integral ao Recurso Voluntário, a fim de cancelar o crédito tributário lançado.

É como voto.

Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 142
DF CARF MF
Original